Tribunal: TJPA
Processo: 0013597-61.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática de roubo majorado na forma tentada, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) aplicação da atenuante da confissão espontânea; (ii) redimensionamento da pena abaixo do mínimo legal. A defesa pugna pelo provimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena aquém do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há ilegalidade na manutenção da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 59 do CP. 4. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ e do Tema 158 da repercussão geral do STF. 5. Conforme o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, a pena deve ser fixada dentro dos limites legalmente previstos, respeitando-se o princípio da reserva legal. 6. A jurisprudência do STJ mantém-se firme no sentido de que a atenuante genérica não tem o condão de afastar os marcos mínimo e máximo fixados em abstrato. 7. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo foi corretamente aplicada na fração mínima de 1/3. 8. A fração mínima de 1/3 para a minorante da tentativa foi adequada diante da proximidade da consumação do crime, frustrada apenas pela intervenção de terceiros. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e improvido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59, 65, III, a, 68, 157, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no REsp nº 2.157.102/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 18/6/2025; STF, HC nº 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/5/2008; STJ, AgRg no AREsp nº 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/8/2023; STJ, AgRg no HC nº 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/9/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013597-61.2017.8.14.0006

APELANTE: TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática de roubo majorado na forma tentada, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) aplicação da atenuante da confissão espontânea; (ii) redimensionamento da pena abaixo do mínimo legal. A defesa pugna pelo provimento do recurso.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ilegalidade na manutenção da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 59 do CP.

4. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ e do Tema 158 da repercussão geral do STF.

5. Conforme o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, a pena deve ser fixada dentro dos limites legalmente previstos, respeitando-se o princípio da reserva legal.

6. A jurisprudência do STJ mantém-se firme no sentido de que a atenuante genérica não tem o condão de afastar os marcos mínimo e máximo fixados em abstrato.

7. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo foi corretamente aplicada na fração mínima de 1/3.

8. A fração mínima de 1/3 para a minorante da tentativa foi adequada diante da proximidade da consumação do crime, frustrada apenas pela intervenção de terceiros.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso conhecido e improvido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59, 65, III, a, 68, 157, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no REsp nº 2.157.102/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 18/6/2025; STF, HC nº 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/5/2008; STJ, AgRg no AREsp nº 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/8/2023; STJ, AgRg no HC nº 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/9/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tiago Lucian Lima Batista, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) de reclusão e ao pagamento de 8 (oito) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

§ 2º I c/c art. 14, II, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão com o redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 25922771 - Pág. 4):

Quanto à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, não registra outros processos criminais anteriores com sentença transitada em julgado, conforme certidão juntada aos autos. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, as circunstâncias, e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), todavia, deixo de reduzir a pena por não ser possível colocá-la abaixo do mínimo legal na presente fase, conforme Súmula 231 STJ.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, por existir a majorante do concurso de pessoas, aumento a pena no patamar de 1/3, estabilizando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por se tratar de crime tentado, reduzo a pena em 1/3, nos termos do art. 14, II do CPB, estabelecendo a pena em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, a qual tenho por concreta, definitiva e final, para fins de fixação do regime inicial.

Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário-mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da menoridade, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária do recorrente em 04 (quatros) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, o qual buscava a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em virtude da confissão espontânea do apenado, com afastamento da Súmula n. 231/STJ.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, haja vista o entendimento consolidado na Súmula n. 231/STJ.

3. Outro ponto é avaliar se o Superior Tribunal de Justiça pode revisar o entendimento fixado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal por circunstância atenuante.

III. Razões de decidir

4. O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, respeitando os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. A função de uniformização jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, devido ao caráter vinculante desses precedentes.

6. A discricionariedade do Magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, conforme o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

7. O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158 da repercussão geral; STJ, Súmula n. 231.

(AgRg no REsp n. 2.157.102/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (grifei)

Na fase derradeira, foi aplicada a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, na fração mínima de 1/3, sendo conduzida a pena a
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Por fim, foi aplicado, corretamente, a minorante da tentativa na fração mínima de 1/3, pois o conjunto probatório demonstra que o réu chegou muito perto da consumação do delito, visto que já estava quase montando a
res
, após a abordagem, quando foi surpreendido pela reação da vítima e populares, que conseguiram desarmá-lo e impedir a subtração do bem (AgRg no HC n. 604.895/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Desse modo, deve permanecer a reprimenda final estabelecida pelo juízo
a quo
em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025